Tribunal: TJDFT
Processo: 0709754-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. PACOTE DE TV, INTERNET E TELEFONE. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITOS. DUPLICIDADE DE FATURAS NÃO VERIFICADA. DISTINÇÃO DE OBJETOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais. Em suas razões, requer que seja declarada nula a fatura que ensejou a negativação de seu nome em cadastros restritivos de créditos, e, por conseguinte, requer o consequente cancelamento do registro e o arbitramento de indenização, a título de dano moral.
2. Consoante os documentos que acompanham a petição de Id 23706471, levando-se em consideração as provas contidas nos autos e a ausência de elementos que demonstrem que a parte autora/recorrente possua condições econômicas para suportar os custos do processo, não há razão para indeferir seu pedido de gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
3. Trata-se de relação de consumo na qual a parte autora contratou serviços de telefone, internet e de TV disponibilizados pela empresa ré/recorrente, vindo a ter seu nome negativado em cadastros restritivos de créditos (Id 23406120), em razão do não pagamento da fatura com vencimento no mês de setembro de 2020 (Id 23406148). Por seu turno, a parte autora alega que efetuou o pagamento do mês em referência, colacionando aos autos a fatura e seu respectivo comprovante de pagamento (Id 23406110).
4. A despeito da sustentação da parte autora, razão não lhe assiste, uma vez que embora tenha demonstrado o efetivo pagamento de uma fatura alusiva ao mês de setembro, com vencimento em outubro de 2020, não há correspondência entre os códigos de referência neles constantes (“Código minha OI”), de modo que se torna inviável estabelecer uma correspondência entre ambos. Ademais, em que pese as alegações autorais, a parte autora sequer apresenta números de protocolos, que, em tese, poderiam corroborar sua narrativa, não desincumbindo do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.
5. Por fim, a cobrança da dívida e a inscrição em cadastro restritivo de crédito são ações decorrentes do exercício regular do direito, de modo que, ausente ato ilícito, afasta-se qualquer pretensão indenizatória, a título de dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça a ela deferida.
7 A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.